Tribunal: TJMT
Processo: 1009704-82.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009704-82.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIELY DA SILVA LARA - CNPJ: 23.100.387/0001-53 (APELADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), LAURENCI RAMOS DA SILVA - CPF: 362.024.521-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. embargos à execução. contrato de abertura de crédito fixo. excesso de execução. capitalização mensal de juros sem previsão expressa. aplicação indevida do facp. princípio da boa-fé objetiva. custas e honorários. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença proferida nos autos de embargos à execução, que reconheceu excesso no valor executado em razão da capitalização indevida de juros e da aplicação de índice interno não previsto contratualmente (FACP), determinando o prosseguimento da execução por valor menor. A sentença também condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a capitalização mensal de juros pode ser exigida com base em cláusula contratual que prevê apenas o débito mensal dos encargos; (ii) saber se é legítima a aplicação do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), quando ausente previsão contratual expressa e transparente quanto à sua fórmula de cálculo; e (iii) saber se a parte embargada pode ser exonerada do pagamento de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, mesmo diante da procedência integral dos embargos.

iii. razões de decidir

3. A cláusula contratual que prevê o débito mensal de juros não equivale à autorização expressa para capitalização mensal, sendo imprescindível a menção clara e específica à capitalização em periodicidade inferior a um ano, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4. A aplicação do índice FACP, cujos critérios de composição não são explicitados no contrato, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, sendo substituído pela taxa de mercado prevista contratualmente.

5. Reconhecido o excesso de execução conforme demonstrado nos embargos, impõe-se a responsabilidade integral da parte exequente pelas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo inaplicável o princípio da causalidade ao caso concreto.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano exige previsão contratual expressa e inequívoca. 2. A cobrança do FACP, como índice interno não previsto contratualmente com clareza, é ilegítima. 3. Reconhecida a procedência dos embargos à execução, a parte embargada responde integralmente pelas custas e honorários advocatícios, sendo inaplicável o princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos dos
“Embargos à Execução”
(Processo no 1009704-82.2024.8.11.0006), ajuizados por ARIELY DA SILVA LARA - ME e LAURENCI RAMOS DA SILVA, ora apelados, julgou procedentes os embargos, reconhecendo o excesso de execução no montante de R$ 21.935,88 e determinando que a execução prossiga pelo valor de R$ 99.079,22, com encargos contratuais sem capitalização; condenando ainda o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, no mérito, que os encargos aplicados na ação principal encontram respaldo nos contratos firmados entre as partes e nas planilhas que instruíram a execução, nos termos do art. 700, § 2o, I do CPC.

Aduz que, com o vencimento antecipado da dívida por inadimplemento, aplicaram-se encargos de inadimplência regularmente previstos na relação contratual. Defende a validade dos encargos cobrados, a suficiência da documentação juntada, e a desnecessidade de perícia contábil.

Alega que os apelados não negaram a existência do débito e que as alegações de excesso de execução são infundadas. Argumenta, ainda, que a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus processuais.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da regularidade da execução e a exclusão da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos dos “Embargos à Execução” ajuizados por Ariely da Silva Lara - ME e Laurenci Ramos da Silva, reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 21.935,88, determinando o prosseguimento da execução pelo montante de R$ 99.079,22, com encargos moratórios contratuais sem capitalização. O banco foi ainda condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Na petição de apelação, o banco alega, em síntese, que os encargos aplicados na ação de execução estão expressamente previstos no contrato e nas planilhas apresentadas, nos termos do art. 700, §2o, I do CPC, sustentando a legalidade da capitalização de juros e da aplicação do FACP no período de inadimplemento. Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de custas e honorários, invocando o princípio da causalidade.

Dito isso, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da capitalização mensal de juros e da aplicação do índice FACP no período de inadimplência, bem como à responsabilização do banco apelante pelas verbas sucumbenciais.

Com efeito. No tocante à capitalização de juros, a Cláusula Décima Segunda do Contrato de Abertura de Crédito Fixo firmado entre as partes prevê que os juros remuneratórios seriam cobrados à taxa efetiva anual de 9,5%, “calculados pelo método exponencial” e “debitados no dia primeiro de cada mês”. Todavia, não há menção expressa à capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano, o que é requisito imprescindível à sua legalidade.

Retomando a análise, observa-se que a mera previsão de “debitos mensais” de juros não equivale à autorização para a prática da anatocismo mensal. Tampouco consta no contrato qualquer cláusula que empregue o termo “capitalização” de forma clara e direta. Ademais, o próprio demonstrativo de débito apresentado pelo banco atesta que houve capitalização mensal dos juros, o que evidencia a adoção de metodologia não prevista contratualmente, violando o dever de transparência e a boa-fé objetiva.

Nesse contexto, a sentença ao afastar a capitalização mensal encontra respaldo tanto no contrato quanto no entendimento jurisprudencial dominante, inexistindo motivo para sua reforma.

No que tange à aplicação do Fator Acumulado da Comissão de Permanência (FACP) no período de inadimplemento, a cláusula contratual respectiva determina, em caso de mora, a incidência de comissão de permanência “à taxa de mercado do dia do pagamento”. No entanto, o banco executado optou por aplicar o FACP, índice interno cuja fórmula de cálculo não é pública nem detalhada no contrato, o que, além de contrariar o pactuado, compromete a transparência exigida nas relações contratuais bancárias.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a ilegalidade da aplicação do FACP quando ausente previsão expressa no contrato, como ilustra o seguinte julgado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – TÍTULO EXECUTIVO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NULIDADE DA COBRANÇA DO FACP (FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) – RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – SUBSTITUIÇÃO PELO INPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(TJMT, N.U 1007988-85.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 02/09/2021, DJE 02/09/2021)

Retomando a análise, constata-se que a sentença observou corretamente essa orientação ao afastar a cobrança do FACP, por tratar-se de índice não previsto no contrato, substituindo-o pela taxa contratualmente pactuada, qual seja, a
“taxa de mercado do dia do pagamento”
.

Logo, tanto a capitalização indevida quanto a aplicação do FACP configuram ilegalidade contratual e prática abusiva, impondo-se, como corretamente decidido em primeiro grau, o acolhimento dos embargos à execução.

A planilha de cálculo apresentada pelos embargantes, por sua vez, expurgando tais encargos indevidos, demonstra que o valor correto da dívida, em 28/02/2023, seria de R$ 99.079,22 — ao passo que o montante executado foi de R$ 121.015,10. O excesso de R$ 21.935,88 corresponde precisamente ao valor declarado na inicial dos embargos, o que corrobora a consistência da impugnação ao valor executado.

Nesse ponto, portanto, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.

Passo agora à análise da impugnação à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O apelante alega que a distribuição dos ônus sucumbenciais deveria observar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas do processo. No entanto, tal alegação não encontra respaldo no caso concreto. A procedência integral dos embargos à execução — com reconhecimento de excesso no exato valor apontado pelos embargantes — traduz sucumbência plena da parte exequente, o que impõe a aplicação do art. 85, §2o, do CPC, e não do princípio da causalidade.

Com efeito, a jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que, nos embargos à execução, reconhecido o excesso na forma pleiteada, a parte embargante é vencedora e faz jus à integralidade da verba sucumbencial. O princípio da causalidade é aplicável, excepcionalmente, em hipóteses de extinção sem resolução de mérito ou em litígios de conteúdo predominantemente processual, o que não é o caso dos autos.

Assim, mantêm-se incólumes a condenação do banco apelante ao pagamento das custas e os honorários fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido (R$ 21.935,88), valor compatível com os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Assim, a situação em análise revela irregularidades contratuais relevantes no cálculo da dívida exequenda, configurando excesso de execução, tal como reconhecido na origem.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a r. sentença deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026